Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741179-52.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: DAMIAO SOARES BARBOSA DESPACHO Publicado o acórdão que negou seguimento ao Recurso Inominado, a recorrente apresentou reclamação perante o STF ID 31120580. Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação indicada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal